Tribunal: TCU
Processo: 020.727/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades em edital de concorrência visando à contratação de empresa especializada de engenharia/arquitetura para elaboração/readequação dos projetos executivos, em Building Information Modeling (BIM), para a construção da Sede da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no edital da Concorrência 90001/2025, de responsabilidade da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal (PRF), visando à contratação de empresa especializada de engenharia/arquitetura para elaboração/readequação dos projetos executivos, em Building Information Modeling (BIM), para a construção da Sede da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal, com valor estimado de R$ 1.114.123,72. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, V, 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. no mérito, considerar a denúncia improcedente; 9.3. comunicar esta decisão ao denunciante e à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.5. arquivar os presentes autos.